Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018730-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ENOC DIAS REIS - CPF: 209.158.451-72 (APELANTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO APELANTE TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECRETAÇÃO DA REVELIA NO CASO NÃO PRODUZ SEUS EFEITOS VISTO NÃO HAVER PROVAS DE QUE O APELANTE ESTAVA EM MORA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PORQUE NÃO RECEBEU A CORRESPONDÊNCIA VISANDO SUA NOTIFICAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DO TEMA 1132 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de declaração de imposto de renda juntado aos autos deve ser deferido pedido de justiça gratuita.

No caso o Apelante foi citado e deixou o prazo transcorrer sem manifestação, sendo decretada a sua revelia, não havendo como afastar seus efeitos visto que a inadimplência do devedor resta comprovada nos autos, conforme se infere da planilha de débito juntada no ID 223577671 de modo que não há como acolher a tese sustentada de que o Apelante não estava em mora quando do ajuizamento da ação.

Outrossim, o
TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018730-87-2022

APELANTE: ENOC DIAS REIS

APELADO: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Enoc Dias Reis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado
com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmando a liminar e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Recorrido ajuizou Ação de Busca e Apreensão sob alegação de que o Apelante se encontra em mora/Inadimplente com o pagamento das prestações do financiamento, objeto de contrato firmado entre as partes.

Assevera que o Juízo considerou o Apelante revel, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, acrescentando que, no entanto,

o reconhecimento da revelia não conduz, necessariamente, aos seus efeitos, não havendo comprovação de que estava em mora implicando na extinção da ação.

Verbera que além disso o Apelante não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada aos Autos nunca foi entregue ao mesmo, sendo que no caso não houve notificação válida que constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação.

Afirma que apesar de ter o endereço correto do Apelante como indicado no contrato o Apelado não efetuou a notificação extrajudicial de modo que a sentença deve ser anulada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões embora o Apelado tenha sido devidamente intimado.

É o relatório

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita
, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira juntou aos Autos Declaração de Imposto de Renda ID 223578189 exercício 2024, por meio do qual é possível auferir a ausência de rendimentos e, também, de patrimônio em seu nome, além de comprovação de tratamento médico e doença grave e despesas com medicamentos.

Portanto, tenho que resta demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita
, valendo ressaltar que referido benefício poderá ser revogado caso haja prova em contrário.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

Outrossim, c
onforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do Apelante, ratificando a liminar e consolidando a posse e propriedade do bem nas mãos do Apelado.

No caso em análise, verifica-se que o Apelado ajuizou a demanda na qual, afirma que as partes firmaram contrato
de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº. 478044763, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, para aquisição do veículo Renault Kwid Plava QQA6C13 no valor correspondente a R$ 34.393,12 (trinta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e doze centavos) para pagamento em 36 parcelas 1.152,33 (mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

Nas razões recursais o Apelante alega que no caso embora tenha sido decretada a sua revelia deve-se considerar que não produz necessariamente seus efeitos, sendo que não há prova de que estava em mora ou inadimplente.

Verbera que ademais, não foi devidamente constituído em mora, afirmando que nunca recebeu a correspondência encaminhada ao seu endereço.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente anoto há comprovação nos autos de que o mesmo se encontrava em mora com relação ao pagamento a partir da parcela n. 3 e a n 4, conforme se infere da planilha de débito juntada aos Autos, constando 53 dias e 23 dias de atraso respectivamente

no pagamento quando da apresentação da referida planilha e ajuizamento da ação.

No caso o Apelante foi citado e deixou de se manifestar ou fazer prova em contrário para demonstrar fato contrário ao afirmado na petição inicial sendo decretada a sua revelia, sendo que diante das provas juntadas aos autos e da comprovação da sua inadimplência, não há como afastar os efeitos da revelia na forma sustentada.

No mais, constata-se que a notificação visando constituir o devedor em mora foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato qual seja Rua Argentina 16 Quadra 02, Jardim dos Estados Várzea Grande/MT
CEP 78158-376.

Necessário ressaltar que no pertinente a constituição do devedor em mora
o STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato,
dispensada a prova do efetivo recebimento,
senão vejamos:

(TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito,

para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

No presente caso, a correspondência foi encaminhada para o endereço do devedor de modo que não há falar em ausência da constituição em mora levada a efeito pelo credor.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas para deferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante na peça recursal
, mantendo no mais, a sentença recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024